Tribunal: STF
Processo: RE 88231
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-29
Data de publicação: 1978-08-29

Ementa:
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. VENDEDORA QUE ASSINOU O
INSTRUMENTO INDUZIDA O ERRO. EXAME DA PROVA PROCEDIDO PELAS
INSTANCIAS ORDINARIAS. REEXAME INSUSCETIVEL DE SER FEITA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE, POR ISSO, NÃO FOI CONHECIDO.